Tribunal: TJSP
Processo: 1079292-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Reconhecida a sucumbência recíproca, com a ressalva da gratuidade judiciária a que faz jus o autor.
APELO DO DEMANDANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença que julgou o pedido inicial procedente, em parte. Reconhecida a sucumbência recíproca, com a ressalva da gratuidade judiciária a que faz jus o autor.
APELO DO DEMANDANTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.
TARIFA DE CADASTRO. Admitida somente no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos termos da orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" (REsp 1.251.331/RS).
SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA 24 HORAS. Admissibilidade. Contratação facultativa. Seguro cuja função é garantir eventual não pagamento por circunstâncias alheias à vontade do contratante. Caso dos autos em que, ademais, não ficou evidenciado que a instituição financeira tenha condicionado o contrato de mútuo ao seguro prestamista – estabelecido, repita-se, no interesse do próprio mutuário. Inocorrência de venda casada quanto ao referido seguro e à assistência 24 horas.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Vedada a sua cumulação com encargos moratórios, como a multa de mora e os juros de mora. REsp 1.058.114-RS. Apelo do autor provido neste ponto.
RECURSO DA REQUERIDA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. Encargos que sequer foram previstos ou cobrados no contrato. Afastamento da determinação de devolução de valores referentes a estas tarifas que se impõe. Recurso da ré provido nesta parte.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. Fica esta autorizada se, em fase de liquidação, verificar-se a existência de créditos e débitos entre as partes, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil. Apelo da requerida provido neste tocante.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Almejada a dobra legal. Art. 42 do CDC. Não configurada má-fé da requerida. Devolução dos valores na forma singela.
Sentença alterada. Recurso do autor provido em parte apenas para afastar a cumulação da cobrança de comissão de permanência com a multa de mora e os juros moratórios, permitida a incidência de tal comissão nos termos delineados na fundamentação, observando que a devolução dos valores indevidamente repassados ao requerente deverá se dar de forma singela, provido também em parte o apelo da ré para afastar a determinação de devolução de valores referentes aos encargos denominados "tarifa de registro de contrato", "tarifa de avaliação do bem" e "serviços de terceiros", bem como para autorizar eventual compensação de valores em sede de liquidação.